Tribunal: TJMT
Processo: 1029809-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1029809-34.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Gloria.
Recorrente: RAFAEL MARIA IAMIN.
Recorrida: MATHEUS REIS PEREIRA.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET – ARREPENDIMENTO – FORA DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. Conforme prevê o artigo 49 do CDC o consumidor possui o prazo de 7(sete) dias do ato recebimento do produto para exercer o direito ao arrependimento, o que não foi cumprido pelo reclamante no caso em comento.
4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029809-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MARIA IAMIN - CPF: 038.298.531-14 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MATHEUS REIS PEREIRA - CPF: 717.217.701-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -
COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET – ARREPENDIMENTO – FORA DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Conforme prevê o artigo 49 do CDC o consumidor possui o prazo de 7(sete) dias do ato recebimento do produto para exercer o direito ao arrependimento, o que não foi cumprido pelo reclamante no caso em comento.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021